Tribunal: TJDFT
Processo: 0740977-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 14 (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida na execução de título extrajudicial n.o 0704003-02.2021.8.07.0017, movida contra AUGUSTINHO MANOEL VICENTE (agravado/executado), que reconheceu o efeito ex tunc à gratuidade de justiça deferida ao agravado, nos seguintes termos (ID 139896738 dos autos originários): “CONDOMINIO PARQUE RIACHO 14 propôs ação de execução de taxas condominiais em desfavor de AUGUSTINHO MANOEL VICENTE, em 11/06/2021. Requerido foi citado em 16/07/2021, AR juntado aos autos em 29/07/2021 (ID 98915662, fl. 172). Executado compareceu aos autos e pediu habilitação do seu patrono (ID 100411635, fl. 174). Audiência de conciliação restou infrutífera, com a presença apenas do requerido (ID 101752518, fl. 179). O requerido apresentou defesa no ID 103534966, fls. 182/187, através de uma contestação. O autor chamou o feito à ordem em razão da peça de defesa do requerido ser uma contestação enquanto deveria ser através de embargos à execução e requereu a rejeição preliminar da defesa apresentada (ID 104342088, fls. 191/194). O requerido apresentou pedido de gratuidade de justiça e carreou documentos (ID 105761402, fls. 197/204). Na decisão de ID 124165458, fls.214/215, foi deferida a gratuidade de justiça ao executado. Ademais, determinou-se o desentranhamento da peça de defesa apresentada pelo réu. O exequente apresenta Embargos de declaração (ID 128951292, fls.217/221) à decisão de ID 124165458, fls.214/215, que deferiu a gratuidade de justiça ao executado. Em suas razões aponta omissão, uma vez que não especificou se o efeito será ex nunc ou não. Manifestação da parte executada ao ID 129635489, fls. 227/230. Pugna pela rejeição dos embargos de declaração opostos, devendo a gratuidade de justiça possuir efeitos ex tunc, uma vez que pleiteados na primeira oportunidade de manifestação da parte. É o relatório. Decido. Assiste razão ao executado. A concessão da gratuidade de justiça foi realizada no decurso do processo na primeira manifestação do réu após infrutífera a audiência de conciliação, abrangendo, pois as custas e honorários fixados no recebimento da inicial. Dessa forma, a decisão que concedeu a gratuidade de justiça ao executado tem efeito ex tunc. Assim, rejeito os embargos de declaração opostos pelo exequente. (...)” Em suas razões recursais (ID 36232272), o agravante alega, em síntese, que o deferimento da gratuidade de justiça em favor do agravado deveria possuir efeitos ex nunc. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que a gratuidade de justiça deferida possua efeitos ex nunc. Preparo (ID 41855181). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a probabilidade do direito que a medida liminar requer. Isso porque, conforme se verifica no ID 103534966 dos autos de origem, o agravado/executado requereu a gratuidade de justiça na primeira oportunidade que teve de apresentar defesa, de modo que os efeitos da decisão que concedeu a benesse retroagirão a fim de atingir os atos processuais anteriores à sua apresentação. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. EFEITO EX TUNC. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pedido em agravo de instrumento sobre questão que não foi requerida nem decidida na instância a quo não pode ser conhecido, sob pena da supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 2. A decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos ex nunc, ou seja, não alcança atos anteriores ao pedido. Todavia, se o pedido for feito na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, será cabível a concessão de efeitos ex tunc, que retroagirá para atingir atos anteriores ao seu requerimento. 3. No caso, o agravado requereu a benesse no primeiro momento em que se manifestou nos autos. Incabível, assim, a inclusão dos honorários sucumbenciais e das custas processuais na execução em andamento. 4. Caracteriza-se má-fé a conduta do litigante que altera a verdade dos fatos e usa o processo para atingir objetivo ilegal. Para condenação em litigância de má-fé, é necessária a comprovação do dolo com o propósito de causar dano processual, o que não se observou no presente caso. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1391230, 0731338-47.2021.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1o/12/2021, publicado no DJE: 21/01/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONDENÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. EFEITO EX TUNC. BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (...) 2. A decisão que concede a Justiça Gratuita, em regra, não possui efeitos retroativos e, por isso, não alcança atos pretéritos à formulação do pedido. 3. Caso o pedido de Justiça Gratuita seja formulado na primeira manifestação da parte nos autos, cabível a concessão de efeitos ex tunc à decisão que deferir o mencionado benefício, a fim de atingir atos processuais anteriores à sua apresentação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1329009, 07018513220208079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021.) (grifado) Portanto, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera parte, a tutela de urgência recursal, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora